Tribunal: TJSP
Processo: 2041843-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2019 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de afastamento do sócio do polo passivo da execução fiscal – Ausência de comprovação de irregularidade na dissolução da sociedade a fim de que se pudesse incluir os sócios no polo passivo da ação – Não atendimento dos requisitos do art. 135, do CTN – Empresa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2019 – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de afastamento do sócio do polo passivo da execução fiscal – Ausência de comprovação de irregularidade na dissolução da sociedade a fim de que se pudesse incluir os sócios no polo passivo da ação – Não atendimento dos requisitos do art. 135, do CTN – Empresa que manteve sede na cidade de Marília, sem qualquer suspeita de dissolução irregular – Decisão reformada – Recurso provido.